Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703684-15.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN RECORRIDOS: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE, ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE, ESPÓLIO DE SUCENE WHEBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As provas têm por objetivo fornecer ao juiz o conhecimento acerca dos fatos litigiosos. Ao apreciá-las livremente, busca a verdade possível, pondera aquelas produzidas e, fundamentadamente, expõe as razões do seu convencimento em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Sem comprovação acerca da alteração do objeto da relação entre as partes, confirma-se a r. Sentença que fixou o valor devido na proporção dos serviços originariamente contratados e realizados. 3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 107, 113, 421, 422, 424, 427, 475, 476, 481 e 482, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, pugnando pelo reconhecimento do instrumento contratual como verdadeiro contrato de parceria comercial e não apenas como contrato de prestação de serviços advocatícios. Aduz que o contrato deve ser interpretado de acordo com a função social, os princípios da boa-fé e probidade, tanto na elaboração quanto na execução, traduzido na equação que reflita o cenário fático da situação. Argumenta, ainda, que os recorridos não comprovaram suas alegações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito. Invoca, por fim, a exceção do contrato não cumprido em abono à sua tese, devendo as partes voltarem ao estado inicial, ou seja, condenando os recorridos à devolução da quantia investida a título de benfeitorias. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação das decisões. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 33905797 - Pág. 22 e ID 33906746 - Pág. 13). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 104, 107, 113, 421, 422, 424, 427, 475, 476, 481 e 482, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 33905797 - Pág. 22 e ID 33906746 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030